Tribunal: TJMT
Processo: 1025404-73.2025.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025404-73.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALAIDE OLIVEIRA DE BRITO - CPF: 503.860.261-49 (APELADO), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - CPF: 150.922.348-73 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - CPF: 213.263.838-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO (APOSENTADORIA) – RUBRICA "BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA" – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO – TEORIA DA
ACTIO NATA
– PREJUDICIAL REJEITADA – MÉRITO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO – DOCUMENTO APÓCRIFO E UNILATERAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TAXA SELIC – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de repetição de indébito e indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário é a data do último desconto efetuado, momento em que se consolida a lesão ao patrimônio do consumidor (
actio nata
). Prejudicial rejeitada.

Incumbe à instituição financeira o ônus de provar a regularidade da contratação. A apresentação de "condições gerais" e telas sistêmicas, sem a assinatura da consumidora ou prova de adesão eletrônica válida, configura falha na prestação do serviço e torna os descontos ilícitos.

A restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

O desconto indevido que atinge verba de natureza alimentar (aposentadoria) de pessoa idosa e vulnerável enseja dano moral
in re ipsa.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se adequado e razoável, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da medida e aos parâmetros adotados por esta Corte.

A Taxa SELIC é um índice híbrido que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice de juros, sob pena de configuração de bis in idem. Reforma da sentença apenas para determinar a incidência exclusiva da SELIC.

Recurso parcialmente provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1025404-73.2025.8.11.0003

APELANTES: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e BANCO BRADESCO S.A.

APELADA:

ALAIDE OLIVEIRA DE BRITO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A. e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
. contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis /MT,
Dr. Luiz Antonio Sari,
lançada nos autos da Ação de Ressarcimento de Valores Descontados Indevidamente c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, ajuizada por
ALAIDE OLIVEIRA DE BRITO
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes e condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com juros de 1% ao mês desde o fato danoso e correção pela Taxa Selic a partir da decisão. A sentença também determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, totalizando R$ 4.521,29, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção pela Taxa Selic desde cada desembolso, além de condenar os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 355924351).

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, prejudicialmente, a ocorrência da prescrição trienal com base no art. 206, §3º, V, do Código Civil, ou, de forma subsidiária, a aplicação do prazo quinquenal sobre as parcelas anteriores ao ajuizamento da demanda.

No mérito, defendem a impossibilidade de restituição em dobro dos valores, alegando ausência de má-fé e a ocorrência de eventual engano justificável decorrente de falha operacional.

Pugnam pela redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, argumentando que o valor é desproporcional e que a demora da autora em ajuizar a ação demonstra a inexistência de abalo significativo.

Por fim, apontam erro material nos critérios de atualização, insurgindo-se contra a cumulação da Taxa Selic com juros de mora de 1% ao mês por configurar bis in idem. Requerem o provimento do recurso para acolher as prejudiciais ou reformar a sentença nos pontos combatidos (id. 355924358).

A apelada apresentou contrarrazões refutando a tese de prescrição trienal e quinquenal, defendendo a aplicação do prazo decenal e o termo inicial a partir do último desconto.

No mérito, sustenta a manutenção da restituição em dobro ante a evidente má-fé configurada pela apresentação de contrato apócrifo e fraudulento.

Defende a preservação do valor da indenização por danos morais em razão do caráter punitivo-pedagógico e da natureza alimentar da verba atingida.

Quanto aos encargos moratórios, reconhece o equívoco na cumulação da Selic com juros, tratando-o como mero ajuste técnico que não deve alterar a sucumbência.

Requer o total desprovimento do apelo e a majoração dos honorários advocatícios (id. 355924361).

O preparo foi devidamente recolhido (id. 357683378).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Os apelantes pugnam pela aplicação do prazo prescricional trienal (art. 206, §3º, V, CC) ou, subsidiariamente, do quinquenal, limitando-se a condenação às parcelas anteriores ao ajuizamento.

Sem razão. Tratando-se de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício é pacífica no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional é a data do último desconto indevido, momento em que cessa a lesão ao patrimônio do consumidor (Princípio da
Actio Nata
).

Nesse sentido:

"O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido." (STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS).

No caso, o último desconto ocorreu em dezembro de 2024 e a ação foi proposta em 2025. Independentemente da discussão sobre o prazo ser aplicado, ressai dos autos que a pretensão não foi atingida pela prescrição em relação a qualquer das parcelas. Assim, rejeito a prejudicial.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
ALAIDE OLIVEIRA DE BRITO
ajuizou
Ação de Ressarcimento de Valores Descontados Indevidamente c/c Pedido de Indenização por Danos Morais em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A e RADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
, alegando, em síntese, que é aposentada, e recebe benefício do INSS, ocorre que ao analisar minuciosamente seu extrato constatou descontos mensais em seu benefício, desde
setembro de 2018
a
dezembro de 2024
, sem anuência, contratação ou aviso prévio, o Requerido debitou mensalmente em sua conta corrente valores denominados “
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA”,
totalizando 75 descontos na conta corrente da parte Requerente, totalizando-se o montante de R$ 4.521,29 (quatro mil, quinhentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos).

Aduz que nunca realizou nenhuma contratação com a parte requerida.

Requereu a procedência da ação para que seja declarada a inexistência de débitos em nome da autora, danos morais e materiais com restituição em dobro.

Sobreveio sentença em que o magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, e declarou inexistente a relação jurídica entre as partes e condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com juros de 1% ao mês desde o fato danoso e correção pela Taxa Selic a partir da decisão. A sentença também determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, totalizando R$ 4.521,29, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção pela Taxa Selic desde cada desembolso, além de condenar os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, as apelantes requerem que a devolução dos valores ocorra na forma simples, alegando que não houve comprovação de má-fé e que eventuais descontos decorreram de "engano justificável" ou falha operacional. Pedem a redução do valor indenizatório (fixado em R$ 10.000,00), argumentando que o montante é excessivo e que a demora da autora em processar (de 2018 a 2025) demonstra que o abalo moral não foi grave. Por fim, requerem a exclusão da cumulação da Taxa SELIC com juros de 1% ao mês, defendendo a aplicação exclusiva da SELIC para evitar o
bis in idem
(pagamento em dobro do mesmo encargo).

Pois bem.
É patente que o caso se submete às regras do direito consumerista, e responde a parte requerida/apelante, objetivamente, como fornecedora de serviços, pelos danos causados ao consumidor (art.
14
do
CDC
), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

No caso dos autos, a parte autora afirma que foi surpreendida com vários descontos indevidos de onde recebe benefício previdenciário, os débitos mensais variaram de R$ 44,41 (em 2018) a R$ 72,89 (em 2024).

Entretanto, como apontado pelo magistrado de primeiro grau, o documento é estritamente unilateral. Não consta a assinatura da autora, ALAIDE OLIVEIRA DE BRITO, nem qualquer registro de adesão via biometria, assinatura digital ou gravação telefônica que pudesse suprir a ausência de firma autógrafa.

O documento apresenta apenas os logotipos da seguradora e as cláusulas padrão, sendo incapaz de provar que a consumidora teve ciência dos termos ou manifestou vontade de contratar o serviço "ABS Total Premiável Bradesco".

Conforme o histórico indica que a parcela 75 (novembro/2024) possui o status "estorna" e a parcela 76 consta como "cancela". Isso corrobora a tese da autora de que os descontos cessaram apenas após a contestação administrativa ou judicial, mas que foram realizados ininterruptamente por mais de 6 anos sem lastro contratual.

Assim como o contrato, o histórico é um documento gerado internamente pelo sistema do banco (tela sistêmica), o qual, segundo a jurisprudência consolidada, não possui força probatória absoluta para comprovar a legalidade da contratação, servindo apenas para demonstrar a movimentação financeira.

Os documentos apresentados pelos apelantes (Bradesco) falham integralmente em demonstrar a causa legítima desses descontos. A ausência de um contrato assinado ou de prova de adesão eletrônica válida (como o "Aceite Digital") mantém hígida a conclusão de que houve defeito na prestação do serviço (art. 14, CDC) e prática abusiva, justificando a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais.

Logo, restou demonstrado o ato ilícito passível de indenização, em decorrência da falha na prestação dos serviços, notadamente pelo fato de que a demandante teve descontos de indevidos em seu benefício previdenciário, sendo certa a declaração de inexistência dos débitos bem como a determinação de restituição dos valores descontados, como consignado na sentença.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

“
APELAÇÃO
CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DEVIDA A
RESTITUIÇÃO

EM DOBRO.
DANO

MORAL
CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame:

A autora ajuizou ação visando à declaração de inexistência de débito, com o cancelamento de um suposto contrato de
seguro
, a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados de sua conta bancária e a condenação por
danos

morais
no valor de R$ 15.000,00.

II. Questão em Discussão:

2. A controvérsia envolve a legalidade de um desconto no valor de R$ 19,90, realizado na conta bancária da autora, referente a um
seguro
, cuja contratação é negada pela parte requerente.

III. Razões de Decidir:

3.
Restituição
em Dobro: Inexistindo prova de regularidade da contratação, é evidente que os réus se beneficiaram ilicitamente dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, portanto, conclui-se pela ilegalidade dos descontos realizados, sendo patente a má-fé da instituição financeira e a necessidade de
restituição
em dobro.

4.
Danos

Morais
: O desconto indevido, sem autorização da autora, causou transtornos que extrapolam o mero aborrecimento. Tais fatos configuram
danos

morais
indenizáveis, uma vez que lesaram a esfera personalíssima da autora. O valor fixado pela sentença, de R$ 2.000,00, mostra-se adequado e proporcional ao
dano
causado.

IV. Dispositivo e Tese:

5. Recurso Parcialmente Provido: Mantém-se a sentença que reconheceu a falha na prestação de serviço e a fixação de indenização por
danos

morais
em R$ 2.000,00, porém, determina-se a
restituição
dos valores descontados na forma
dobrada
. Majora-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, considerando o trabalho desenvolvido pelo advogado e a natureza da demanda.

Tese de julgamento: "Em caso de desconto indevido sem comprovação de contratação, a
restituição
dos valores deve se dar na forma
dobrada
quando comprovada a má-fé, sendo cabível a indenização por
danos

morais
em montante razoável e proporcional ao transtorno causado."
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada:
N.U 1000991-27.2021.8.11.0038 TJMT”.
(N.U 1021634-94.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 05/11/2024)

No que pertine ao
quantum
indenizável a título de dano moral, é sabido que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor da indenização fixado pelo Magistrado (R$10.000,00) à título de danos morais se monstra razoável e proporcional para o caso em epígrafe, merecendo ser mantido.

Assiste razão aos apelantes quanto à impossibilidade de cumulação da Taxa SELIC com juros de mora de 1% ao mês. A SELIC é um índice híbrido que já compreende juros e correção monetária, e sua cumulação com qualquer outro índice implica em indesejado
bis in idem.

Portanto, a sentença deve ser reformada apenas neste ponto técnico, para determinar que: Nos danos morais, incidência exclusiva da Taxa SELIC a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), momento em que o valor se tornou líquido. Nos danos materiais: Incidência exclusiva da Taxa SELIC a partir da citação (art. 405 do CC e precedentes do STJ).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - COBRANÇA EXCESSIVA SEM COMPROVAÇÃO TÉCNICA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL IN RE IPSA - MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - ERRO MATERIAL NOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA TAXA SELIC COM JUROS DE MORA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por concessionária de serviço público contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou inexigível fatura de consumo de água referente a cobrança manifestamente superior à média histórica, determinou o refaturamento pela média dos três meses anteriores e condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), após suspensão do fornecimento de água na residência da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) definir se a concessionária comprovou a regularidade da cobrança de consumo de água significativamente superior à média histórica; (ii) estabelecer se a suspensão do fornecimento de água, fundada em débito não comprovado, configura dano moral indenizável; e (iii) determinar se houve erro material na sentença ao cumular a Taxa SELIC com juros de mora de 1% ao mês.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre concessionária de serviço público e usuário, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor por falhas na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

4 - Diante da cobrança manifestamente discrepante da média de consumo, incumbe à concessionária comprovar a regularidade da medição e a legitimidade do débito, especialmente em razão da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

5 - A ausência de laudo técnico de aferição do hidrômetro ou de prova concreta que justifique o consumo atípico caracteriza falha na prestação do serviço e legitima o refaturamento pela média histórica de consumo.

6 - A suspensão do fornecimento de água, serviço público essencial, motivada por débito cuja legitimidade não foi demonstrada pela concessionária, configura ato ilícito que ultrapassa mero aborrecimento e enseja dano moral presumido (in re ipsa).

7 - A privação de serviço essencial relacionado à saúde, higiene e dignidade da pessoa humana viola direitos da personalidade e justifica a reparação moral.

8 - O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois compensa o dano experimentado e cumpre função pedagógica sem gerar enriquecimento ilícito.

9 - A Taxa SELIC possui natureza híbrida e engloba correção monetária e juros de mora, sendo vedada sua cumulação com outros índices ou juros, sob pena de bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1 - A concessionária de serviço público essencial deve comprovar tecnicamente a regularidade de cobrança de consumo de água significativamente superior à média histórica, sob pena de caracterização de falha na prestação do serviço e refaturamento pela média.

2 - A suspensão do fornecimento de água fundada em débito não comprovado configura falha na prestação de serviço essencial e enseja indenização por dano moral in re ipsa.

3 - A Taxa SELIC, por abranger correção monetária e juros de mora, não pode ser cumulada com outros índices ou juros moratórios.

4 – Recurso parcialmente provido para decotar da condenação a cumulação de juros de mora de 1% ao mês, determinando que sobre o valor da indenização por danos morais incida, como único consectário legal, a Taxa SELIC, a contar da data do arbitramento (Súmula 362/STJ)”.
(N.U 1048403-37.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para reformar os critérios de atualização monetária, determinando a incidência exclusiva da Taxa SELIC (sem cumulação com juros de 1%), mantendo-se os marcos temporais fixados e os demais termos da sentença.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026